Tribunal: TJSP
Processo: 1029928-75.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação do autor de que tinha a intenção de contratar o cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – O autor não demonstrou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – O banco réu não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita – Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO